Tribunal: TJES
Processo: 5003406-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003406-63.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL DEBOSSAN
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003406-63.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAPHAEL DEBOSSAN

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DE MODALIDADE. CURSO DO SEMESTRE. APROVEITAMENTO DE NOTAS. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA PRÉVIA. COBRANÇA RETROATIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. O autor solicitou transferência de modalidade de curso no meio do semestre letivo e alega que a instituição de ensino apagou notas e disciplinas já cursadas, além de realizar cobranças retroativas consideradas indevidas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

1 - Se a perda de notas e a necessidade de refazer avaliações após transferência de modalidade por iniciativa do aluno configura falha na prestação do serviço.

2 - Se a cobrança retroativa de mensalidades decorrente de ajuste de grade possui lastro legal e contratual.

3 - Se houve a ocorrência de danos morais passíveis de compensação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A sentença é mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). A prova documental confirma que a transferência ocorreu por iniciativa do aluno durante o período letivo, tendo este sido previamente informado sobre a impossibilidade de aproveitamento integral das avaliações parciais entre currículos distintos.

5 - A regularização sistêmica da matrícula e as cobranças retroativas encontram amparo em previsão contratual e na necessidade de equilíbrio financeiro após alteração de grade, não restando caracterizado ato ilícito ou defeito no serviço (art. 14 do CDC).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A transferência de modalidade de ensino por iniciativa do aluno no meio do período letivo, com a consequente impossibilidade de aproveitamento de notas parciais entre currículos distintos, não configura falha na prestação do serviço quando o consumidor é previamente informado sobre as condições acadêmicas.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

RAPHAEL DEBOSSAN
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais contra a
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
. O autor relatou que, após formalizar transferência de modalidade de curso, teve notas e disciplinas apagadas do sistema acadêmico. Pleiteou o restabelecimento dos registros originais, a restituição de
R$ 665,83
pagos como valores retroativos e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo
1º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES
(ID 19544850) julgou
improcedentes
os pedidos. O magistrado sentenciante fundamentou que a perda das notas decorreu da transferência de modalidade iniciada pelo próprio aluno no meio do período letivo, o que, pelas normas da instituição, impede o aproveitamento de avaliações parciais. Considerou legítima a cobrança de valores retroativos por previsão contratual e afastou o dever de indenizar por ausência de ato ilícito.

O autor interpôs
recurso inominado
(ID 19544861), sustentando que a alteração em seu histórico acadêmico foi unilateral e não autorizada. Afirmou que a recorrida admitiu a existência de "questões sistêmicas" em resposta administrativa ao PROCON, o que configuraria falha na prestação do serviço. Pugnou pela reforma integral do julgado para procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas sob o ID 19544865, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A peça é
tempestiva
conforme certidão de ID 19544862. O recorrente compareceu ao balcão requerendo advogado dativo em 19/08/2025, e a nomeação foi formalizada para viabilizar a interposição do recurso inominado, protocolado em 22/03/2026, observando-se os prazos especiais aplicáveis ao caso de assistência judiciária.

Quanto ao
preparo
, verifico que o recorrente pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência. Foi nomeada advogada dativa para o múnus, o que reforça a situação de vulnerabilidade econômica.

Assim, defiro a gratuidade de justiça e dispenso o recolhimento do preparo, nos termos do art. 98, caput, do CPC.

Portanto,
conheço
do recurso interposto.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A confirmação da sentença pelos seus próprios fundamentos é técnica de julgamento amplamente consolidada no rito célere dos Juizados Especiais Cíveis, encontrando amparo legal direto no artigo 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, o qual dispõe que, se a sentença for confirmada pelos fundamentos nela expostos, a súmula do julgamento servirá de acórdão .

O magistrado de origem analisou o conjunto probatório de forma exaustiva, não subsistindo razões para a reforma do julgado. Adoto, portanto, as razões de decidir expostas na sentença de
ID 19544850
.

A análise do documento de
ID 19544846
é primordial para o deslinde da controvérsia. No registro das conversas, verifica-se que o recorrente detinha
plena ciência
da condição da troca de modalidade e manifestou preocupação com as avaliações já realizadas. Na oportunidade, o atendente da instituição de ensino esclareceu que seria necessário
refazer as provas
para a conclusão do semestre letivo.

A sentença recorrida acertadamente destacou que a recorrida apresentou registros de atendimento que comprovam o dever de informação cumprido
. A perda das notas e disciplinas não configurou ato ilícito ou falha na prestação do serviço nos termos do
art. 14 do CDC
.

Em verdade, tratou-se de consequência prática da tentativa de transferência de modalidade solicitada pelo próprio autor no meio do período acadêmico, o que gerou uma inconsistência no sistema (alocação em período incompatível) devidamente corrigida pela instituição ao reverter o aluno à modalidade original.

Não se mostra razoável o aproveitamento automático de notas em modalidades distintas (FLEX e Semipresencial), cujos currículos e professores divergem. A autonomia didático-científica da instituição de ensino permite a organização de seus sistemas de avaliação, especialmente quando a movimentação acadêmica ocorre por iniciativa do estudante sem observar o fechamento do calendário acadêmico.

Quanto aos danos materiais, o valor de
R$ 665,83
refere-se a cobranças retroativas previstas contratualmente para casos de movimentação na grade curricular. O autor não demonstrou a ilicitude do débito nem apontou erro no cálculo apresentado pela recorrida.

Inexistindo conduta antijurídica, resta afastado também o pleito de indenização por danos morais, uma vez que não houve violação a direitos da personalidade ou sofrimento anormal capaz de gerar o dever de indenizar.

Dessa forma, os fundamentos recursais não são suficientes para modificar a análise fática realizada pelo juízo sentenciante, que aplicou corretamente o arcabouço processual aos fatos documentados nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo
Civil
.

Considerando a nomeação de defensor dativo para a defesa dos interesses da parte recorrente, arbitro os honorários advocatícios em favor da Dra.
VERONICA XIMENES DO PRADO MARTINS
, inscrita na OAB/ES sob o nº 27.906, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, servindo a presente decisão como título executivo judicial/certidão de honorários.

Submeto a presente minuta de voto à homologação do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Relator, nos termos do art. 13, inciso II, da Resolução nº 028/2015 (com redação dada pela Resolução nº 045/2025 – TJES), c/c artigo 60 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)